Tribunal: TJPA
Processo: 0818572-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818572-67.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IACIT SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. APREENSÃO DE MERCADORIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULAS 323 E 520 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela, determinando a liberação de mercadoria apreendida pelo Fisco Estadual e a suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo ao ICMS-importação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a apreensão de mercadoria como meio de assegurar o pagamento de tributo e se o Estado do Pará possui competência para exigir ICMS-importação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Recorrida demonstrou a probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência, pois, em análise não exauriente, observa-se que a situação concreta se enquadra no entendimento jurisprudencial fixado na Súmula 323, editada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há referência ao prazo em que o Recorrente pretende realizar a liberação do bem.

4. Quanto à exigência do tributo, ICMS decorrente de importação, verifica-se a possibilidade de incidência da Súmula 520 do STF, haja vista que o domicílio do estabelecimento da Autora encontra-se em Estado diverso.

5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, considerando-se a probabilidade do direito e o risco de dano decorrente da retenção da mercadoria, deve ser mantida a concessão da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 323 e 520.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0818572-67.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra IACIT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Tutela de Urgência (processo nº 0803758-26.2024.8.14.0008) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
1.
Ante o exposto, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência para:

a)
Determinar que o Estado do Pará, ou quem de direito, proceda à imediata
liberação da mercadoria
retida, objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 662024390000024, localizada no porto de Vila do Conde, sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
em caso de descumprimento.

b)

Suspender a exigibilidade do crédito tributário
relativo ao ICMS no valor de R$ 830.742,13, enquanto pendente o julgamento do mérito da presente ação, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, vedando-se, até a decisão final, a inscrição da autora em cadastros de inadimplência ou a propositura de execução fiscal com relação ao referido crédito (...)

Em suas razões, o Agravante afirma que a retenção da mercadoria constitui procedimento fiscal regular, amparado pela legislação estadual e pelo Código Tributário Nacional, visando à comprovação da materialidade de infração tributária e à constituição de crédito tributário.

Aduz que a Súmula 323 do STF, que veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos, não é aplicável ao caso concreto, uma vez que a apreensão teve por finalidade apurar irregularidades fiscais, e não coagir ao pagamento de tributos.

Assevera que o fato gerador do ICMS-Importação ocorreu no desembaraço aduaneiro em território paraense, sendo legítima a exigência do tributo pelo Estado do Pará, conforme o art. 2º, IX, da Lei Estadual nº 5.530/89.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

A Agravada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a liberação da mercadoria apreendida e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e em seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Registra-se que o exame da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é inerente, dispensa análise exauriente acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame no momento de julgamento do mérito recursal.

No caso em exame, a Recorrida demonstrou a probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência, pois, em análise não exauriente,

observa-se que a situação concreta se enquadra no entendimento jurisprudencial fixado na Súmula 323, editada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há referência ao prazo em que o Recorrente pretende realizar a liberação do bem.

Vejamos o que dispõe o teor do verbete sumular editado pela Corte Suprema:

“Súmula 323 STF:

É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Outrossim, quanto à exigência do tributo, ICMS decorrente de importação, em uma primeira análise, verifica-se a incidência da Súmula 520 do STF, haja vista que o domicílio do estabelecimento da Autora se encontra no Estado de São Paulo. Vejamos:

Tema 520. Tese: O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.

No mais, quanto ao perigo de dano, necessário ao deferimento da tutela de urgência, este decorre dos prejuízos ocasionados com a retenção da mercadoria apreendida e pela constrição patrimonial decorrente da exigência do tributo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025